Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703004-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNEYDE DOS SANTOS E OUTRO AGRAVADO: ROGÉRIO ADRIANI SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISNEYDE DOS SANTOS D' COSTA e RICARDO PEREIRA DA COSTA contra decisão proferida pela Juíza da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ROGERIO ADRIANI SILVA, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Por sua vez, a decisão embargada tem o seguinte teor: Os executados apenas reiteram os argumentos ofertados e analisados por este juízo, sem apontar com objetividade e clareza os pontos levantados. Ao revés, afirmam que acertaram com o exequente a compensação da quantia de R$ 47.030,00 (quarenta e sete mil e trinta reais) sobre o montante, contudo, tal "acerto" não foi objeto de homologação por este juízo. Além disso, se os executados pretendem obstar o ato expropriatório, devem encartar nos autos o quanto antes proposta de acordo ou procurarem o advogado da parte exequente. Nada mais havendo, aguarde-se a realização da hasta, devendo os executados absterem-se de peticionar nos autos fundamentos sem objetividade e clareza, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Compulsando os autos na origem, depreende-se que foram vários os peticionamentos dos exequentes, reiterando os mesmos argumentos já decididos pelo Juízo e acobertados pela preclusão (valor do débito exequendo e penhora do imóvel), como salientado na decisão anterior de ID 221653711 - 1a instância. De uma leitura atenta às razões recursais, resta claro que não houve a impugnação específica do fundamento adotado na decisão agravada, consistente na impossibilidade de nova discussão acerca de eventual excesso ou equívoco nos cálculos ou mesmo da realização do leilão do imóvel, matérias já apreciadas e acobertadas pela preclusão. Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e apresentando argumentos direcionados à sua modificação. No presente caso, constata-se que as razões recursais apresentadas limitam-se a reproduzir alegações anteriores, sem qualquer enfrentamento direto ao fundamento central da decisão agravada, qual seja, preclusão, o que compromete a admissibilidade do recurso. Ademais, observa-se que os agravantes vêm reiteradamente apresentando petições e recursos nos quais são trazidas as mesmas alegações, sem a devida técnica processual ou contextualização adequada, conforme já advertido na decisão recorrida. A repetição de argumentos desconectados do cerne da decisão impugnada não contribui para o deslinde da controvérsia e pode configurar conduta processualmente inadequada. Dessa forma, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suposta violação ao princípio da dialeticidade, justificando a pertinência das razões recursais em face do fundamento adotado na decisão agravada, bem como esclarecendo a reiteração de petições e recursos anteriormente interpostos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator